Tribunal: TJDFT
Processo: 0730739-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES. CERTIDÃO DE INVENTARIANÇA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A admissão da habilitação de herdeiros não é o suficiente para o levantamento de valores, eis que imprescindível a apresentação da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, nos termos do art. 655 do CPC, ou da escritura pública de inventário e partilha prevista na Lei no 11.441/2007 c/c com o art. 610, § 1o, do CPC.
2. A exigência de inventário judicial ou extrajudicial visa garantir a legalidade da transmissão patrimonial, a correta destinação dos valores públicos e o cumprimento das obrigações fiscais. Precedente.
3. Recurso conhecido e não provido.